Tribunal: TJPA
Processo: 0801880-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801880-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DOUGLAS RAMON DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PARA A HIPÓTESE. ART. 197 DA LEP. HABEAS CORPUS USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PATENTE DA DECISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É pacífico na jurisprudência e doutrina nacionais a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, devendo a parte impugnar a decisão por meio do recurso legalmente estabelecido para a hipótese, sob pena de não conhecimento por carência do direito de ação.

2. Hipótese dos autos em que a impetrante impugna decisão proferida pelo juízo da execução, que determinou a realização de exame

criminológico para instrução de pedido de progressão do paciente ao regime aberto, sendo que a lei de execução penal (lei nº 7.210/84) prevê expressamente para o caso o recurso de agravo em execução, em seu art. 197, o qual viabilizará melhor instrução do pleito e mais aprofundado conhecimento pelo julgador, sendo o mandamus usado como mero substitutivo recursal, o que é vedado.

3. Pedido de habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 15 de março de 2022 e término no dia 17 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desemba
rgador
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
DOUGLAS RAMON DOS SANTOS SILVA
, preso condenado, cumprindo pena de reclusão de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, nos autos de execução n. 0004969-96.2016.8.14.0401 (sistema SEEU), custodiado junto à Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, sob o regime semi-aberto.

A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, uma vez que este formulou junto ao juízo coator pedido de progressão de regime para o regime aberto em 06.10.2021, sendo que o direito ao benefício seria alcançado em 23.11.2021. Informa que ao invés de decidir o incidente, o juízo da execução optou por requisitar a realização de exame criminológico do apenado, em 28.10.2021. Entende que o sobrestamento do feito para fins de realização de referido exame configura constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do preso, haja vista a desnecessidade de sua elaboração, pois não é ele requisito legal indispensável à concessão do benefício. Sendo assim, requer liminarmente a concessão da ordem e, no mérito, a sua confirmação.

Em decisão monocrática de 18.02.2022, indeferi o pedido liminar, ante a ausência dos requisitos legais (Num. 8215152).

Sob o Num. 8300613, o juízo coator apresentou informações, declarando que o paciente encontra-se em cumprimento de pena desde 10.07.2017, pena esta de reclusão de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses, em razão de condenações por três crimes de roubos, praticados, portanto, mediante violência e grave ameaça. Informou ainda que contra o paciente foram instaurados uma diversidade de procedimentos administrativos para apuração de faltas graves no curso do cumprimento de pena, resultando no registro de mau comportamento. Defende a necessidade de realização do exame criminológico para instrução do pedido de progressão, considerando as peculiaridades do caso. Por fim, comunicou que ante a inércia da administração penitenciária em confeccionar o exame, determinou a intimação pessoal do secretário da SEAP, para realização do exame no prazo máximo de 10 (dez) dias e ainda determinou a comunicação à corregedoria, para as providências cabíveis. Juntou aos autos o atestado de pena do paciente, indicando três casos de recaptura no cumprimento da pena e as três condenações pelo crime de roubo (Num. 8300614), além de sua certidão carcerária , indicando condenação por falta grave ainda no ano de 2018 (Num. 83000865).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de Num. 8386956, opinando pelo não conhecimento do
writ,
uma vez que foi impetrado como sucedâneo recursal, haja vista a previsão legal de agravo de execução para a hipótese.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

A Impetrante alega a ilegalidade no ato judicial que determinou a realização de exame criminológico, pois tal exame não mais tem sua aplicação obrigatória e somente poderia ser exigido mediante decisão fundamentada, o que, em seu entendimento, não aconteceu. Ademais, entende que a excessiva demora na realização do exame configura constrangimento ilegal ao direito do paciente, que tem sua progressão ao regime aberto obstaculizada.

Como prova de suas alegações, juntou aos autos relatório INFOPEN do paciente (Num. 8210753); atestado de pena (Num. 8210754); decisão impugnada, proferida em 28.10.2021 (Num. 8210755); pedido de progressão de regime (Num. 8210756).

Em que pesem as alegações da impetrante, a configurarem, em tese, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, entendo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, por ausência de interesse de agir. Explico. A lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução. Dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA REQUISITO SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Nada impede, contudo, que se verifique a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 2. O Tribunal de origem indeferiu fundamentadamente o pedido de progressão de regime e de livramento condicional, por entender que não estava preenchido o requisito subjetivo para obtenção dos benefícios. Na oportunidade, foi destacado o laudo do exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão, até o momento, do retorno do paciente ao convívio social . 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de progressão de regime e livramento condicional, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório. Habeas corpus não conhecido. (HC 376.544/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)

HABEAS CORPUS. CABIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de decisão proferida nos autos de execução penal que determina a realização de exame criminológico porque existente recurso próprio para a impugnação de tal comando judicial. WRIT NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - HC: 50628668120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5062866-81.2021.8.24.0000, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara Criminal)

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO - SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA PRÓPRIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do writ. 2. A superveniência da Lei nº 10.792⁄2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa, a realização do exame criminológico durante a execução penal, quando houver necessidade devidamente justificada pelo Juízo competente, para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do apenado, com vistas à progressão de regime prisional. Súmula vinculante 26 e Súmula 439, do STJ. 3. O magistrado apresentou fundamentação idônea e específica ao caso do reeducando quando afirmou que ¿é evidente a necessidade de que o mérito do reeducando seja avaliado por meio de exame detalhado, realizado por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas do apenado ou a sua idoneidade, para que possa ser beneficiado com a concessão de progressão de regime, situação em que não existe uma fiscalização contínua no cumprimento da pena ¿. 4. Tratando-se de matéria própria da execução da pena e, não tendo o impetrante demonstrado flagrante ilegalidade na hipótese, a ordem não deve ser conhecida. 5. Ordem não conhecida. (TJ-ES - HC: 00048752420178080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 24/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2017)

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício
,
todavia,
in casu,
percebo que o fundamento da impetração consiste na suposta ilegalidade da determinação de prévio exame criminológico para fins de concessão da progressão de regime. Trata-se de matéria atinente ao sistema do livre convencimento motivado do julgador, cabendo a este, enquanto juiz natural da causa, apreciar as provas necessárias para prolação de sua decisão, não cabendo apreciar a matéria pela via estreita do
writ.
A necessidade ou não do exame criminológico não fica esclarecida nos autos, restando evidente a necessidade de análise de matéria fática e não só de Direito, de modo a tornar necessário o estudo mais aprofundado a ser feito por meio do recurso do agravo em execução
.

Sendo assim, ausente a condição da ação, consistente no interesse de agir (na dimensão adequação) para impetração do
habeas corpus,
entendo ser o caso de não conhecimento da demanda.

Diante do exposto, seguindo o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO
HABEAS CORPUS

por não ser sucedâneo do recurso específico para impugnar a decisão coatora, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2022